Tribunal: STF
Processo: RE 1365843
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Turma Recursal Fazendária do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (Vol. 4, fl. 2):



    “RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DE ADICIONAL DE REPRESENTAÇÃO E DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. RECURSO DO RÉU REQUERENDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE SEJAM JULGADOS IMPROCEDENTES IN TOTUM OS PEDIDOS. VOTO PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO”.



    No Recurso Extraordinário (Vol. 10, fl. 1), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO – RJ aponta violação aos artigos 37, X; 61, § 1º, II, “a”; 93, IX; 167; e 169, da CF/1988, bem como à Súmula Vinculante 37. 



    Preliminarmente, requer o sobrestamento do processo até julgamento da Tese 291 do TJRJ. 



    No que diz repeito à alegada violação ao artigo 93, IX, da CF/1988 e à SV 37, assevera ser indevida invocação “ao princípio constitucional da isonomia, estampado no art. 5°, “caput” da CF, vez que não cabe ao Judiciário imiscuir-se nas atribuições reservadas ao Legislativo e ao Executivo para ampliar a concessão de vantagens remuneratórias a servidor público, de forma diversa daquela prevista em Lei” (Vol. 10, fl. 5). 



    Aduz que “a inexistência de fundamentação quanto à opção pela não aplicação da Súmula Vinculante nº 37 representa violação à norma inscrita no art. 93, XI da Constituição, que obriga a fundamentação das decisões judiciais” (Vol. 10, fl. 6).



    No tocante aos demais artigos constitucionais apontados como violados, afirma que “havendo critério específico na lei para a concessão do adicional pleiteado, a interferência do Poder Judiciário para conceder a ordem à impetrante, de modo a lhe conferir o desejado adicional no percentual máximo, sem que se cumpra os requisitos exigidos em lei, representa uma inegável afronta ao princípio da Separação dos Poderes” (Vol. 10, fl. 6).



    Sustenta, ainda, violação ao princípio da legalidade e à competência privativa do Chefe do Poder Executivo para a concessão de aumento de remuneração de servidor público, bem como às normas constitucionais orçamentárias.



    Sem contrarrazões (Vol. 13).



    Em exame de admissibilidade, o Juízo a quo negou seguimento ao apelo extremo, aplicando o entendimento fixado por esta CORTE no Tema 339 da repercussão geral. Quanto ao mais, inadmitiu o recurso em face dos óbices previstos nas Súmulas 279 e 280 do STF (Vol. 14).



    No Agravo, a parte defende que houve flagrante violação ao texto constitucional e a inaplicabilidade da Súmula 279/STF, haja vista a desnecessidade de análise dos fatos e provas constantes dos autos. No mais, repisa os fundamentos desenvolvidos no Recurso Extraordinário (Vol. 16).



    Em 22 de fevereiro de 2021, o Presidente desta SUPREMA CORTE, Min. LUIZ FUX, determinou o retorno do ARE 1.309.050 ao Tribunal de origem para observância do Tema 315 da repercussão geral (Vol. 22).



    Remetidos os autos à Turma Julgadora para eventual juízo de retratação ao Tema 315/STF (Vol. 25, fl. 3), o acórdão recorrido foi mantido nos termos da seguinte ementa (Vol. 25, fl. 9):



    “PROCESSO Nº 0030264-62.2018.8.19.0002 Recorrente: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO Recorrido: NÁTALI SARAIVA DIAS. VOTO JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM SEDE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 315 DO STF. DECISÃO COLEGIADA QUE SE ENCONTRA EM CONSONÂNCIA COM A TESE DEFINIDA PELO STF AO APRECIAR O TEMA EM QUESTÃO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO, NÃO SE EXERCENDO O JUÍZO DE RETRATAÇÃO.”



    Ato contínuo, o recurso foi admitido, e os autos encaminhados ao STF (Vol. 25, fl. 12).



    Nesta CORTE, o recurso foi distribuído sob o número RE 1.365.843, ora em análise.



    É o relatório. Decido. 



    Não merecem ser acolhidas as razões da parte recorrente. Vejamos. 



    Em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 



     



    Além disso, eis os fundamentos do acórdão recorrido para manter a sentença que condenou o Município ao pagamento do Adicional de Representação ao recorrido (Vol. 4, fl. 3):



    “Conheço do recurso eis que presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. 



    Insurge-se o recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral. Sustenta em suas razões recursais que “nenhum servidor público do cargo de Técnico de Apoio Especializado tem direito a percepção da gratificação ou adicional”. 



    Com efeito, não merece reforma a sentença. 



    De fato, a vantagem remuneratória denominada adicional de representação foi criada pela Lei nº 583/14, posteriormente modificada pela Lei nº 608/14. Relaciono os artigos:



    “Art. 3º - O Art. 62 da Lei nº 050/91 fica acrescido do inciso XXIII, com a seguinte redação: XXIII. Adicional de Representação. 



    Art. 4º - Caberá ao Chefe do Executivo decidir, face aos elementos do processo, através de ato administrativo, sobre a concessão do adicional a que se refere o artigo anterior, após avaliação de mérito da pasta a que estiver vinculado o servidor que demonstrar excepcional desempenho de suas funções, com sensível proveito para o exercício. 



    § 1º - O adicional de representação é a vantagem concedida por lei em virtude da natureza e das peculiaridades dos cargos exercidos, que incidirá sobre o salário base no percentual de duzentos por cento. 



    § 2º - A concessão do adicional, que será incorporado à remuneração do servidor após três anos de exercício continuo da condição prevista no parágrafo anterior, será devido em caso de férias, licenças e afastamentos remunerados.”



    Da leitura dos dispositivos acima transcritos, infere-se que a concessão do adicional de representação pressupõe a demonstração de “excepcional desempenho de suas funções, com sensível proveito para o exercício”, a ser avaliada pelo Chefe do Executivo durante processo administrativo. 



    Posteriormente, o Decreto nº 084/15 regulamentou a concessão do adicional de representação, nos seguintes termos:



    “Art. 1º - O Adicional de Representação (AR), instituído pela Lei nº 608/2014, será concedido ao servidor efetivo em razão da natureza e da peculiaridade das funções exercidas, encontrando-se ele no Gabinete ou outra Secretaria Municipal. 



    Art. 2º - São requisitos para obtenção do AR: 



    I – encontrar-se o servidor no desempenho de suas funções no Gabinete do Prefeito ou em Secretaria Municipal; 



    II – não trabalhar em regime de escala; 



    III – regime de trabalho de 40 horas semanais. Parágrafo único - Na aferição do desempenho das atividades mencionadas serão ainda considerados: o grau de responsabilidade da função, a assiduidade do servidor e a sua disciplina. 



    Art. 3º - A concessão do AR será de competência exclusiva do Prefeito, após avaliação objetiva e manifestação favorável e por escrito do titular da pasta. Parágrafo único – Ficam convalidados os AR concedidos anteriormente mediante ratificação do titular da pasta, uma vez verificado que o servidor preenche os requisitos do Art. 2º. 



    Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.”



    Verifica-se, portanto, que a concessão do adicional pleiteado pelo impetrante depende de instauração de procedimento administrativo no qual serão avaliados os seguintes requisitos: a natureza e as peculiaridades da função exercida; a lotação do servidor no gabinete do Prefeito ou em Secretaria Municipal; o regime de trabalho a que o servidor está submetido (não podendo ser o regime de escala); jornada de 40h semanais; o grau de responsabilidade da função ocupada e a assiduidade e disciplina do servidor. 



    Infere-se, também, que não se trata de verba de natureza genérica, a ser estendida à totalidade dos integrantes do quadro, mas de adicional propter laborem, cuja concessão está condicionada à avaliação discricionária do Chefe do Executivo Municipal. 



    Na verdade, do exame da documentação trazida aos autos, vê-se que o impetrante, até Janeiro de 2017, percebia a importância relativa ao “Adicional de representação” concedido pelo Prefeito do Município de São Gonçalo em 07/10/2016, publicado em 19/12/2016, após requerimento encaminhado ao Secretário de Administração, que entendeu restarem preenchidos os requisitos estabelecidos pelos incisos I, II e III do artigo 2ª, do Decreto 084/2015, bem como ser satisfatória a avaliação de desempenho das atividades referentes ao grau de responsabilidade da função, a assiduidade, e disciplina do servidor. 



    Por outro lado, o pagamento da referida verba foi suspenso pela Administração no contracheque de Fevereiro de 2017, sem qualquer justificativa do réu.



    Ora, muito embora os atos administrativos gozem da presunção de legalidade, legitimidade e veracidade, certo é que, no caso em debate, a prova préconstituída trazida aos autos foi capaz de ilidir tal pressuposto. 



    Com efeito, não justificou o réu o motivo pelo qual o pedido de reconsideração acatado pela Administração não foi implantado, se limitando a afirmar que não faz jus o autor ao recebimento do Adicional pleiteado sob o fundamento de que a Lei 326/2011 veda aos servidores ocupantes de cargos semelhantes ao do autor a percepção dos adicionais previstos no Estatuto do Servidor. 



    Registre-se, ainda, que, ao contrário dos vários precedentes deste Tribunal de Justiça citados pelo réu e pela ilustre Procuradoria de Justiça, não pretende o autor habilitar-se ao recebimento da referida verba, sob o fundamento de ser paga de forma genérica e indistinta a vários servidores municipais, mas, sim, o restabelecimento de seu pagamento, suprimido de forma injustificada pela Administração. 



    Nessa perspectiva, possui o autor direito ao restabelecimento do pagamento da referida verba, cuja supressão, caso devida, deverá se dar por ato administrativo adequadamente motivado, em consonância com o disposto no art. 50, inciso I da Lei n° 9.784/99, o que aqui não ocorreu.



    Assim, VOTO PELO CONHECIMENTO do recurso inominado interposto e seu NÃO PROVIMENTO, mantendo-se a sentença proferida pelo juízo a quo”.



    Verifica-se, portanto, que o Tribunal de origem, com base nas provas constantes dos autos e na legislação local pertinente (Leis Municipais 583/2014 e 608/2014; e Decreto 084/2015), concluiu que a recorrida preencheu os requisitos necessários para a concessão do adicional de representação. 



    Desse modo, a solução dessa controvérsia, depende da análise da legislação local que rege o adicional em tela, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Nesse sentido, veja-se o seguinte precedente:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 27.2.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA E ADICIONAL DE REPRESENTAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 E 280/STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC, E 317, § 1º, do RISTF. 



    1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico os fundamentos da decisão agravada, nos termos dos arts. 1.021, § 1º, CPC, e 317, § 1º, RISTF, o que não ocorreu no caso.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.” (ARE 1.076.136-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 7/6/2018)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de março de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente